Tribunal: TJDFT
Processo: 0715443-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de RAFAEL AUGUSTO BARROS DE MEDEIROS, para a satisfação de um crédito no valor de R$ 39.723,08 (trinta e nove mil setecentos e vinte e três reais e oito centavos). Pela decisão ora agravada, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, para que fosse promovida a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração do executado, ora agravado. A exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo, em suma, o cabimento da penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração do executado, ao argumento de que “grande parte da doutrina e jurisprudência” tem interpretado o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, com “racionalidade e proporcionalidade”, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Após colacionar jurisprudência que entende amparar a tese recursal, a agravante postulou a reforma da decisão “a quo”, para que seja deferida a penhora nos termos vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, não há pedido de antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se o agravado. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator